Tribunal: TJDFT
Processo: 0033798-21.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO APLICÁVEL APENAS À PARTE RECORRENTE SUCUMBENTE. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AUTOR CONHECIDOS E ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração opostos pela parte apelante se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pela recorrente foram devidamente apreciadas pelo colegiado, notadamente a tese de aplicação ao caso da Sumula 543, STJ, bem como a não aplicação da teoria do adimplemento substancial no caso.
3. Caso concreto em que se mostra necessário apenas o esclarecimento de que somente às rés apelantes será imposta a majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC).
4. Embargos de declaração da ré conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração do autor conhecidos e acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.